Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705620-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: RAFAEL ALMEIDA DAMAS DE OLIVEIRA - EVENTOS E TURISMO - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, em face da decisão proferida pelo douto Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento movida pela agravante em desfavor do agravado, condicionou a expedição de mandado de despejo à realização de caução e não aceitou os alugueres em atraso como garantia. Eis o teor do decisum agravado (ID 56845002 dos autos do processo referência): 1. Dispõe o art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.254/1991 que se concederá a liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias quando a ação de despejo tiver por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de garantia. 2. Pois bem. No contrato de locação entabulado entre as partes (ID n. 56621132) não há previsão de qualquer das garantias indicadas no art. 37 da Lei de Locações. 3. Diante de tais considerações, defiro o pedido e determino a desocupação do imóvel descrito na inicial no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. 4. Condiciono a expedição do mandado à realização de caução, pelo autor, no valor equivalente a três meses de aluguel. Indefiro o oferecimento dos aluguéis em atraso como caução, uma vez que esta tem por fim assegurar a requerida quanto a eventual dano sofrido com a ação movida pelo autor. Prazo: 15 (quinze) dias. 5. Caucionado, independentemente de nova conclusão, expeça-se mandado de citação, com as advertências legais, e intimação para desocupação voluntária, esta última devendo ser cumprida pelo requerido no prazo de 15 dias úteis, sob pena de despejo compulsório. 6. Durante o prazo concedido para desocupação, independentemente de requerimento da Parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(a)(s) Réu(é)(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Inconformada, sustenta a recorrente que a Lei do Inquilinato não condiciona a caução para expedição do mandado de despejo unicamente ao depósito pecuniário. Dessa forma, entende possível a utilização dos valores em atraso como forma de garantia. Requer, liminarmente, seja admitida a quantia em aberto para fins de cumprimento da ordem de desocupação. Ao final, pede a reforma do decisum. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. No caso, constata-se que a recorrente, nos autos do processo de origem, efetuou a referida salvaguarda em dinheiro, conforme se vê do comprovante ID 58913043. Com isso, não mais persiste a urgência pleiteada, porquanto com a aludida garantia será possível a expedição do mandado de despejo. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão dos agravantes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador